Tribunal: TJDFT
Processo: 0734061-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pela agravante através da derradeira peça que veiculara1. Com efeito, cotejando-o detidamente infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, as questões repristinadas foram devidamente pontuadas e elucidadas pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como omisso quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Quanto ao mais, proceda-se no molde delineado pela decisão embargada. I. Brasília-DF, 21 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 51341632 - Pág. 1/8